Tribunal: TJDFT
Processo: 0017181-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017181-02.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS RODRIGUES SOARES RECORRIDO: DAMIANA VIEIRA SILVANO, ESPOLIO DE ANTONIO LUCENA BAPTISTA, FERNANDA LUCENA BARBOSA, FLAVIA LUCENA BARBOSA, JURINHA BONFIM AVELINO FERREIRA, KLEBER PACHECO VIANNA, LAILA MOREIRA DE ARAUJO, MARTA MARIA DE FATIMA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL COM CLÁUSULA AD EXITUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESPECIFIDADE NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO CPC/73. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se não observada a probabilidade de provimento do apelo, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi interposto contra sentença que revoga a tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. 2. Afigura-se do contexto fático-probatório, mormente do depoimento pessoal dos réus e da oitiva das testemunhas, que, a despeito de o recorrente defender que, em 1992, firmou, verbalmente, contrato de prestação de serviços advocatícios cujos honorários seriam pagos em percentual sobre os valores eventualmente recebidos em ação ajuizada na Justiça Federal, não restou comprovada tal forma de negócio. 3. Inexistente contrato formal, e não evidenciada a pactuação verbal com cláusula ad exitum, cabível o arbitramento judicial quanto ao trabalho despendido pelo causídico durante sua atuação no feito, à luz do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Contudo, no caso, ao perquirir o prazo extintivo da pretensão de cobrança, baseando-se na data de revogação do mandato outrora outorgado ao patrono (art. 25, V, da Lei n. 8.906/94) e na data de ajuizamento da presente ação, não exsurgindo causas interruptivas ou suspensivas, vislumbra-se que se operou a prescrição, revelando-se escorreito o decisum vergastado, no aspecto. 4. A r. sentença foi proferida após a vigência do CPC/15 e, muito embora a ação tenha sido ajuizada em antes de 18/3/16, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC e não na legislação anterior, porquanto, se é certa a natureza híbrida do instituto, processual e material, é igualmente correta a conclusão de que é a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios. 5. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189 do Código Civil; 374, incisos I a IV, bem como 22, 23 e 25, todos do Estatuto da Ordem dos Advogados Lei 8.906/1994, sustentando que a prova documental e pericial foram suficientes para demonstrar a prestação de serviço advocatícios. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJGO para ilustrar a divergência. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial e a indicada ofensa aos artigos 189 do Código Civil; 374, incisos I a IV; bem como 22, 23 e 25, todos do Estatuto da Ordem dos Advogados Lei 8.906/1994. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, colacionados na própria ementa do julgado, itens 2 e 3, no sentido de que não restou comprovado o contrato, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009